Tribunal: TJBA
Processo: 8031530-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031530-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOELMIR JOSE LIMA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
UELLINGTON SOUZA DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.823/2006 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE DO FLAGRANTE SOB ALEGAÇÃO DE INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REGISTRANDO QUE O PACIENTE FOI APREENDIDO EM VIA PÚBLICA – TESES CONTROVERTIDAS - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA QUE DEPENDE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – HABITUALIDADE DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DECRETO PREVENTIVO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO AFASTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

I – Paciente acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da lei 11.343/2006 e art. 14 da lei 10.823/2006, por ter sido preso em flagrante portando, em via pública, 83,43g de cocaína, fracionada em 378 porções e 08 (oito) munições de calibre 380.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – Alegação de nulidade do flagrante, sob argumento de que este teria ocorrido em face de invasão ilegal de domicílio, tendo o acusado aduzido que, no momento da prisão, encontrava-se no interior de sua residência, quando se deparou com a polícia arrombado seu imóvel, não sendo verdade que foi apreendido em seu poder a droga e a munição.

3 – Tese de que o Decreto preventivo é desprovido de fundamentação baseada em dados concretos, bem como que não estão presentes os requisitos necessários para a custódia preventiva, além e ser cabível outras medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - Em que pese o acusado ter tentado refutar a versão dos fatos descrita pelos policiais, extrai-se do Decreto Preventivo que os referidos agentes públicos narram ter apreendido o flagranteado em via pública, esclarecendo que três indivíduos, ao avistarem a viatura policial, fugiram, mas, um deles, o ora paciente, tentou escapar subindo em um telhado, que, por sua vez, quebrou em face do peso, caindo no interior de uma varanda, sendo, então capturado pelos agentes policiais e flagrado portando no interior de uma mochila substância branca acondicionada em pinos com características de cocaína e oito munições de calibre .380, cujo material encontra-se registrado no Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial que indica a apreensão de 08 (oito) munições de calibre 380 e 83,43g de cocaína, fracionada em 378 porções.

5 - Existe um conflito direto entre os fatos narrados no Auto de Prisão em flagrante que indicam a apreensão de drogas e munições em via pública, com a narrativa do acusado que alega a ocorrência de invasão ilegal de domicílio, evidenciando, assim, que a apreciação de tal matéria demandaria maior dilação probatória a qual não é possível através da via eleita. Com efeito, tal questão envolvendo a arguída nulidade do flagrante não pode ser conhecida nesta oportunidade.

6 - Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da atuação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos acima relatados, tendo, inclusive, sido preso em flagrante portando cocaína e munições, sendo, ainda, ressaltado que o paciente possui histórico de atividade criminosa, justamente na traficância de drogas, considerando que cumpria execução penal (Proc. nº 2001622- 62.2023.8.05.0001 - 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador) e voltou a delinquir.

7 - A referida decisão encontram-se suficientemente fulcrada em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine e
m que o magistrado apontou a necessidade de garantia da ordem pública baseado no flagrante e no risco de reiteração criminosa.

8 - A doutrina e a jurisprudência, vêm consolidando o entendimento no sentido de que a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente, o
modus operandi
e

a habitualidade delitiva

podem justificar a prisão provisória para a preservação da ordem pública.

9 - Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito e indícios do envolvimento do acusado com a prática habitual de crimes, são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

10 - O histórico de atividade criminosa, justamente na traficância de drogas, considerando que cumpria pena e voltou a delinquir, evidencia ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ante o risco concreto de nova reiteração na prática de crimes.

11 - No caso em tela a prisão cautelar se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8031530-60.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado por UELLINGTON SOUZA DA CRUZ em favor de JOELMIR JOSE LIMA ALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.